Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, que teve decretada a preventiva.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, ante a fundada suspeita de que seria integrante de facção criminosa atuante na venda de drogas, tendo sido apreendidas em sua residência 07 porções de cocaína, com massa líquida de 13,14g, embaladas de forma comum para venda, além de balança de precisão, dinheiro em espécie sem origem comprovada e máquinas de cartão de crédito. Ainda, de acordo com a autoridade policial, o imóvel seria ponto de encontro de integrantes da facção criminosa.

4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

5. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele.

6. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

7. Ordem admitida e denegada.